Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHA, INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1. O Auto de Reconhecimento por testemunha encontra-se em consonância com os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, constituindo meio de prova, sendo que o simples fato de ter sido realizado um “apontamento”, não é suficiente para revogar a sua prisão que se iniciou por flagrante, restando acusado por crime hediondo gravíssimo.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, sendo que a alegada demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada com ponderação e cautela.
3. No caso não se verifica desídia do magistrado, especialmente porque o feito segue a marcha processual prevista sem intercorrências fora do esperado, destacando que a necessidade de mais de uma audiência está devidamente justificada diante da complexidade do feito e da quantidade de testemunhas a serem ouvidas.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.